Tribunal: TJMT
Processo: 1025487-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE 11 (ONZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo e recolocação em voo atrasou a chegada ao destino final por cerca de 11 (onze) horas.
2. Os problemas operacionais em razão de uma manutenção não programada não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.
3. O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.
4. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece a minoração, pois adequa-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.
5.As reclamadas são solidariamente responsáveis, visto que diante do cancelamento do voo, as tratativas para reacomodação foram realizadas também perante a recorrente, que em razão do serviço prestado – intermediação na compra de passagens aéreas – também possui responsabilidade quando se tratar de remarcação, cancelamento ou reacomodação desse serviço que intermedia, até que a passagem adquirida seja utilizada ou efetivamente cancelada. Logo, não há que se falar em responsabilidade exclusiva da empresa aérea por eventuais danos causados em razão da falha na prestação dos serviços
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1025487-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[ANA PAULA NUNES TAVARES - CPF: 009.213.761-03 (RECORRENTE), LEONARDO ARAUJO SOARES - CPF: 856.310.946-49 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022